Tribunal: STF
Processo: RE 1393472
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Evento nº 05) assim ementado (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS RELATIVAS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO DE ALAGOAS. RECURSOS JÁ REPASSADOS PELA UNIÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que se discute se o Estado de Alagoas faz jus ao ressarcimento, pela União, dos valores por ele despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos resultante de determinação judicial em outra ação, movida por particular na Justiça Estadual; 



    2. O fato de a ação que gerou o presente pedido de ressarcimento ter sido proposta na Justiça Estadual - e, portanto, incompetente para julgar causas de interesse da União - mostra-se irrelevante para o caso dos autos, uma vez que, aqui, não se está executando a decisão da Justiça Estadual que condenou o Estado de Alagoas a fornecer serviços de saúde ao particular. Trata-se de nova discussão, em torno de outra relação jurídica, desta feita entre o Estado e a União, onde se almeja a formação de novo título executivo; 



    3. Os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada ente federado de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse; 



    4. Apelação provida.



    Alega, o recorrente, violação dos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da Constituição Federal, bem como do quanto decidido no RE 855.178 RG/SE (Tema 793).



    Ressalta que os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS, integrantes dos Sistemas de Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II).



    Salienta que o Supremo Tribunal Federal trouxe uma nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", incluindo a obrigação de "ressarcimento", nos termos do TEMA 793 - STF, com Repercussão Geral.



    Requer que se determine que a União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF.



    Em recurso semelhante (RE 1.393.742), a Procurador-Geral da República havia pugnado pela devolução dos autos à origem para novo julgamento da causa, em exercício de juízo de retratação, ao amparo do quanto decidido no Tema 793/STF; e, em ordem sucessiva, pelo provimento do recurso extraordinário para que a União fosse condenada a realizar o pagamento dos valores expendidos pelo recorrente no tratamento de saúde.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento em face da União de despesa realizada pelo Estado de Alagoas para o cumprimento de decisão de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico, proferida em processo judicial que tramitou no âmbito da Justiça Estadual.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/RG, Ministro Luiz Fux, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, aquele acórdão foi integrado em sede aclaratória, havendo sido assentado o seguinte entendimento (com meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin)



    Portanto, este Tribunal estabeleceu que o polo passivo em ações que envolvam prestação de saúde poderá ser composto por qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União.



    O Tribunal de origem, na ação de ressarcimento, reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido, à anotação de que "os valores relativos aos serviços de saúde são partilhados pela União, na esfera administrativa, antecipadamente, sendo feito o repasse a cada entre federado e de forma global, não se mostrando cabível, portanto, que cada caso particular seja objeto de novo repasse."



    Reputo, todavia, que o Regional Federal, ao assim proceder, divergiu, ainda que por via oblíqua, do teor do julgamento repetitivo lavrado no Tema 793, porquanto, na prática, inviabilizou o ressarcimento pleiteado pelo Estado recorrente.



    Isso porque a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não importa transferir para determinado ente o encargo financeiro de outra pessoa política.



    Tampouco me parece cabível condicionar o ajuizamento de ação de reembolso à existência de prévia postulação daquele pedido na via administrativa.



    Admitir o contrário se constitui, a um só tempo, em infringência ao quanto definido no Tema 793 ' porquanto se lhe atribui um requisito não abarcado pelo próprio julgamento repetitivo ' e vulneração do princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º/CF). Nesse sentido, destaco os fundamentos adotados pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.397.223/AL (DJ de 22/09/2022):



    Veja-se que, no RE 631.240-RG (Tema 350), Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/11/2014, em que se debateu a necessidade de postulação prévia junto ao INSS para a concessão/revisão de benefício previdenciário, esta CORTE assentou que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, pois, nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.



    No precedente, o Relator pontuou que o interesse de agir possui três aspectos: utilidade, adequação e necessidade. A utilidade significando que o processo deve trazer proveito para o autor; a adequação é a escorreita correspondência entre o meio processual escolhido pelo demandante e a tutela jurisdicional pretendida; e a necessidade deflui da demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que todos esses requisitos estão preenchidos, pois é evidente que a ação de regresso ajuizada pelo Estado de Alagoas em face da União constitui o meio adequado para postular o direito ao ressarcimento, o qual, se reconhecido pelo Juízo, a toda evidência, trará proveito para o ente estatal. A necessidade exsurge, como se demonstrou, da renitente resistência da União em admitir o direito de regresso do ente que arcou com as despesas pelo financiamento de remédios oncológicos.



    Assim, afirmar a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa para que se concretize o reembolso/ressarcimento da unidade federativa que arcou diretamente com os custos de medicamento/tratamento cuja responsabilidade é de outro ente público, como fez o acórdão recorrido, afronta o art. 5º, XXXV, da Constituição, que assegura a garantia do acesso à jurisdição.



    A contrario sensu, confira-se o seguinte precedente:



    EMENTA: Execução fiscal. - Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 5º, XXXV, da Constituição, porquanto, por ter sido julgada extinta a execução fiscal por falta do interesse de agir, não se pode pretender, sob o fundamento de não ser cabível no caso essa extinção, que a decisão judicial que a confirmou haja impedido o livre acesso ao Poder Judiciário, ou haja violado o artigo 156, I, da Constituição que instituiu, em favor dos municípios, o IPTU. Recurso extraordinário não conhecido (RE 287154, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 9/11/2001)



    Por último, acresce-se que, na via judicial, a União, como não poderia deixar de ser, terá o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderá alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra.



    Tal o contexto, superada aquela questão preliminar, se mostra cabível o retorno dos autos à origem para que, lá, sejam avaliadas as regras de repartição de competências para se definir quem deveria suportar o ônus do medicamento/tratamento em questão. Em idêntica linha de entendimento, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas recentemente prolatadas:



    RE 1.393.643/AL, ministro Ricardo Lewandowski; DJ de 05/09/2022;



    RE 1.393.639/AL, ministro Dias Toffoli; DJ de 1º.9.2022; e



    RE 1.393.372/AL, ministra Cármen Lúcia, DJ de 29.8.2022.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decida como de direito.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022



Ministro NUNES MARQUES



Relator